Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas SisbaJud, e RenaJud, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de tempo desde a última consulta aos sistemas eletrônicos justifica a reiteração das diligências para localização de bens do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução visa à satisfação do crédito do exequente, devendo observar o princípio da efetividade e o prazo razoável para cumprimento da obrigação (CPC, arts. 4o, 789 e 797).
4. A jurisprudência do TJDFT admite que o decurso de tempo, desde que considerável, pode justificar a renovação de diligências por meio dos sistemas eletrônicos, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado.
5. No caso, a última consulta aos sistemas RenaJud e SisbaJud ocorreu em abril e maio de 2024, respectivamente, o que justifica a reiteração das medidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo razoável desde a última consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens justifica a reiteração da medida, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 797, 300 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1o/7/2020, DJE 5/8/2020.